Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704998-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS BEZERRA DA MOTA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTÔNIO CARLOS BEZERRA DA MOTA contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais movida pelo agravante contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., pela qual, dentre outros pontos, decretou a revelia da agravada e determinou a realização de prova pericial de ofício. Após narrar o objeto da ação, que trata de pedido de cobertura de atendimento em regime de home care pelo plano de saúde agravado, e discorrer sobre as manifestações das partes e sobre as decisões proferidas durante a tramitação do processo, o agravante destaca que a decisão agravada, aclarada em sede de embargos de declaração, procedeu à inversão do ônus da prova e decretou a revelia da recorrida, por intempestividade da contestação, mas, ainda assim, manteve a determinação da realização de prova pericial. Defende que a realização de perícia se tornou impertinente ao deslinde da causa, em razão da melhora no quadro de saúde do agravante, que desde junho de 2024 não necessita mais da manutenção do tratamento em home care, o que não teria sido levado em conta pelo Juízo de origem. Destaca que os quesitos submetidos à prova pericial pelo Juízo a quo terão respostas negativas, considerando o atual quadro de saúde do recorrente, e não a condição em que se encontrava ao tempo do ajuizamento da ação, asseverando que houve “...o esvaziamento da ação quanto a pretensão principal, consubstanciada no fornecimento de internação domiciliar, o que não decorreu do adimplemento da obrigação por parte do agravado, mas única e exclusivamente em virtude do quadro progressivo de melhora do paciente.” Afirma que a realização a perícia prejudicaria o agravante, acarretando desgaste físico e emocional, ressaltando que é idoso, contando com 77 (setenta e sete) anos de idade, e portador de doença epilética. Invoca os princípios da celeridade e da economia processual, e conclui que “...não há necessidade de se realizar prova pericial para verificar se a internação domiciliar deve ser mantida de forma integral ou parcial, pois quadro de saúde do Agravante já não é o mesmo, devendo a demanda de origem prosseguir, com o julgamento antecipado do mérito, apenas para tratar da condenação do Plano de Saúde ao pagamento de indenização por danos morais e da execução das astreintes por descumprimento de ordem judicial que determinou o fornecimento do “home care” à época em que o Agravante necessitava.” Tece extenso arrazoado sobre a doença que acomete o agravante e acerca do estado de saúde que apresentava quando ajuizada a ação, destacando as provas produzidas para amparar a pretensão inicial, a fim de demonstrar que a procedência da do pedido está suficientemente demonstrada, tornando desnecessária avaliação técnica especializada. Afirma que a revogação da perícia não acarretará cerceamento ao direito de defesa por parte da gravada, considerando que foi declarada revel, devendo-se presumir verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, reiterando quanto ao periculum in mora, que “...o Agravante é pessoa idosa e possui um diagnóstico de doença epiléptica, de modo que submetê-lo a uma perícia direta seria expô-lo a mais uma situação de extremo desgaste físico e psicológico, visto que já existem nos autos documentos hábeis a comprovar o seu estado de saúde à época e a necessidade do home care.” Busca, em sede de limiar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da tramitação do processo originário, até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, com a revogação da determinação de realização de prova pericial. Preparo regular no ID 68681973. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, registro que o fato de a agravada ser revel não representa óbice à realização de prova pericial por iniciativa do próprio Juízo da causa, sendo legítima a determinação de produção de prova técnica de ofício, nos termos do art. 370, caput, do CPC: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.” A esse respeito, confira-se ilustrativo precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. REDUÇÃO. CABIMENTO. TABELA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016 TJDFT. TABELA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CNJ. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 2. O Juiz determinará as provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371). (Acórdão 1955651, 0743174-12.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Ressalto, ademais, que o fato de a parte agravada ser revel também não obsta que o Juízo de origem determine, de ofício, a realização de prova pericial que entende imprescindível ao julgamento da causa, devendo ser observado, ainda, que mesmo o réu revel, tendo comparecido aos autos, tem direito de participar da fase de instrução probatória, nos termos do art. 346, parágrafo único do CPC, conforme entendimento sedimentado pelo anunciado da Súmula no 231 do STF: “O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno.” Também não prospera a alegação de desnecessidade de realização de prova pericial, sob o argumento que o direito ao atendimento médico em regime de home care pelo agravante, ao tempo do ajuizamento da ação, estaria suficientemente demonstrado por laudos médicos apresentados na fase postulatória, pois a avaliação do conteúdo e das conclusões insertas em relatório médico envolve questões técnicas da área de saúde, que podem exigir melhores esclarecimentos em prova pericial. Deve ser considerado, ainda, que a alegação de suficiência das provas apresentadas pelo agravante envolve avaliação de mérito, e, se o Juiz, que é destinatário da prova, e entende que a perícia é necessária e relevante para o desfecho da lide, mostra-se legítima a designação de perito de ofício, nos termos do já destacado art. 370, caput, do CPC Caso os relatórios médicos e demais documentos apresentados pelo agravante sejam, de fato contundentes para comprovação de seu direito, não experimentará prejuízo algum com a realização da prova pericial, que poderá confirmar a alegada necessidade de atendimento em home care quando do ajuizamento da ação. Nesse ponto, é necessário destacar que o juízo de origem não desconsiderou que depois do ajuizamento da causa houve melhora do quadro de saúde do agravando, dispensado atualmente o atendimento domiciliar que havia requestado, sendo clara a decisão recorrida ao determinar que a prova pericial avalie as condições de saúde do recorrente ao tempo da postulação. Por essa razão, a decisão agravada, aclarada em sede de embargos de declaração, dispensa a avaliação pessoal do agravante, ordenando especificamente que a perícia seja realizada de forma indireta, considerando apenas os documentos acostados aos autos, a fim de aferir o estado de saúde do recorrente ao tempo do ajuizamento da ação, in verbis: “II - Da alegação de desnecessidade de realização da perícia Quanto à informação de que o autor apresentou melhora em seu quadro de saúde, não necessitando mais da manutenção do uso de insumos que configuram a internação em home care, tal fato não afasta a necessidade de realização de perícia, a qual pode ser realizada de forma indireta. O réu usufruiu do serviço de home care, que foi deferido em sede de liminar, sendo controvertida a questão. Com efeito, o perito poderá realizar a perícia de forma indireta, mediante análise documental, a fim de averiguar se o autor, à época do pedido inicial até a data de sua melhora, necessitava de atendimento na modalidade home care, nos termos pleiteados na inicial.” (ID 220834362) Tal constatação afasta a argumentação sustentada no recurso, inclusive para demonstração de periculum in mora, no sentido de que a realização a perícia prejudicaria o agravante, acarretando desgaste físico e emocional, por ser idoso e portador de doença epilética. Ademais, a decisão agravada promoveu a inversão do ônus da prova e impôs ao plano de saúde agravado o adiantamento dos honorários periciais, de modo que a realização do ato probatório, a princípio, não carretará ônus ao recorrente. Por fim, quanto à alegação de violação aos princípios da celeridade e da economia processual, é preciso pontuar que a atividade probatória é circunstância inerente à tramitação do feito, em atenção ao princípio do devido processo legal, além de providencia necessária ao julgamento da causa, de acordo com a teoria do livre convencimento motivado adotada pelo ordenamento processual vigente, considerando, no caso concreto, o entendimento manifestado pelo douto Juízo de primeiro grau, a respeito da imprescindibilidade da prova pericial. Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não constatado o alegado risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 12 de fevereiro 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator